Tribunal: TJDFT
Processo: 0753593-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA E JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIMES DE INJÚRIA, DANO E LESÃO CORPORAL LEVE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS PRATICADOS POR CADA SUPOSTO AUTOR INDIVIDUALMENTE. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Tratando-se de crimes de menor potencial ofensivo praticados em concurso de pessoas, a competência deve ser fixada pelo somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos atribuídos a cada suposto autor, individualmente, e não em conjunto.

2. Constatado que a soma das penas máximas dos delitos atribuídos a cada um dos supostos autores, individualmente, não ultrapassa o limite de dois anos, caracterizando infrações de menor potencial ofensivo, a teor do disposto no artigo 61 da Lei 9.099/90, deve ser firmada a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF.

3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF.